Tribunal: STF
Processo: HC 248163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Michel Antônio Lopes contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 2, p. 62-65).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta ser inidônea a fundamentação que manteve a prisão preventiva do réu na pronúncia. Afirma que deve ser despendida motivação idônea e contemporânea para justificar a subsistência da medida extrema. 



    Requer, ao fim, a liberdade do paciente, ainda que mediante a fixação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    A irresignação defensiva, neste habeas corpus, centra-se na alegação de inidoneidade da decisão de pronúncia, que manteve a custódia cautelar do agente. Na ocasião, o Juiz de primeira instância decidiu o seguinte: "Verifico que o réu MICHEL ANTONIO LOPES permaneceu recolhido durante toda a instrução e, diante da presente decisão, devidamente verificada a presença de materialidade e indícios de autoria, entendo que subsistem os elementos autorizadores da prisão cautelar, de modo que mantenho a prisão preventiva" (fl. 55, destaquei) 



    Acerca do tema, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 33-34): 



    Ainda, em consonância com essas premissas jurídicas está o entendimento pacífico do STF no sentido de ser possível a adoção pelo magistrado de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem configurar ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 25.06.2014; HC 142.435 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017, DJe 23.06.2017; RHC 200.113 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 31.05.2021, DJe 08.06.2021; HC 198.842 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 11.06.2021). No caso, o juízo de primeiro grau, ao contrário do que afirma o impetrante, fundamentou a manutenção da segregação com base no caso concreto, analisando os indícios colhidos até aquele momento processual, tendo utilizado como razões de decidir não só o trecho da decisão de pronúncia referente ao tópico sobre a manutenção da prisão preventiva, mas também os demais fundamentos invocados nos outros pontos enfrentados na decisão de pronúncia, tendo feito referência expressa nesse sentido no ponto sobre a segregação cautelar. Assim, não procede o argumento no sentido de que a decisão de pronúncia carece de fundamentação no ponto relativo à prisão preventiva do paciente. [...] No caso concreto, friso que os requisitos que motivaram a prisão preventiva do réu se mostram contemporâneos, ainda mais considerando os reiterados exames quanto aos requisitos da prisão preventiva realizados no decorrer do processo originário, não tendo o impetrante trazido qualquer fato novo capaz de demonstrar a ausência de contemporaneidade da medida extrema. Assim, ao menos em sede liminar, entendo que os fatores ensejadores da prisão preventiva permanecem contemporâneos, de modo que afasto a alegação de ausência de contemporaneidade da segregação cautelar. 



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sejana pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade. 



    Nesse sentido: "Não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas" (AgRg no HC n. 575.312/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 1º/7/2020). Menciono também: AgRg no HC n. 709.443/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 28/3/2022 e AgRg no RHC n. 132.966/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/11/2020. 



    No caso em exame, constou expressamente, na decisão de pronúncia, que os motivos ensejadores da prisão cautelar subsistiam. Esses, a seu turno, foram centrados na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída das circunstâncias em que foi praticado o delito. Segundo as instâncias ordinárias, o réu haveria desferido cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, em uma festa de uma igreja, durante a tarde, com várias pessoas no local, as quais foram colocadas em risco. 



    Em casos similares, esta Corte Superior entendeu ser idônea a motivação da custódia preventiva centrada no modus operandi empregado, o qual revelaria a gravidade da conduta e a necessidade de se acautelar a ordem pública”. (edoc. 2, p. 62-63, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente